Tribunal: TJBA
Processo: 8021584-41.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021584-41.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO SOUZA BARROS Advogado(s): RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual aposentada por invalidez, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente ação declaratória de isenção cumulada com pedido de repetição de indébito relativa à incidência de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. A sentença entendeu que o transtorno depressivo recorrente não se enquadra no rol taxativo de doenças graves previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o transtorno depressivo recorrente, em estágio grave, pode ser enquadrado como “alienação mental” para fins de isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda, respeitada a prescrição quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 250 (REsp 1116620/BA), estabelece que o rol de doenças do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 4. A Súmula 598 do STJ permite o reconhecimento da isenção sem necessidade de laudo médico oficial, desde que a doença grave esteja devidamente comprovada por outros meios de prova idôneos e aceitos judicialmente. 5. Consta nos autos laudo médico oficial emitido por junta médica estadual que ensejou a aposentadoria por invalidez da apelante, além de diversos relatórios médicos que atestam a existência de transtorno depressivo recorrente (CID F33), em estágio grave. 6. O conceito de “alienação mental” é jurídico e aberto, devendo abranger quadros psiquiátricos graves e persistentes que comprometam de modo relevante o discernimento do indivíduo. 7. Estado da Bahia havia inicialmente reconhecido administrativamente o direito à isenção, o que foi posteriormente revogado sem fundamentação adequada. 8. Comprovado o direito à isenção, é devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal contada do requerimento administrativo, com atualização conforme IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, pela SELIC, nos termos da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido para reconhecer o direito da Apelante à isenção do imposto de renda, determinar a imediata suspensão dos descontos sob pena de multa, e condenar o Estado da Bahia à restituição dos valores indevidamente retidos desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021584-41.2022.8.05.0150, em que figuram como Apelante MARIA DO CARMO SOUZA BARROS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente